Tribunal: STF
Processo: AP 2668
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal autuada em face de ALEXANDRE RAMAGEM RODRIGUES, ALMIR GARNIER SANTOS, ANDERSON GUSTAVO TORRES, AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA, JAIR MESSIAS BOLSONARO, MAURO CÉSAR BARBOSA CID, PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA e WALTER SOUZA BRAGA NETTO.



    Em 5/6/2025, a Defesa de JAIR MESSIAS BOLSONARO afirmou que “Em decisão proferida em 30 de abril de 2025, Vossa Excelência deferiu pedido desta defesa e determinou o fornecimento de acesso integral a todo o material apreendido durante as investigações” (eDoc. 947), bem como ressaltou que “não é possível seguir com o início dos interrogatórios sem que seja franqueado para a defesa o acesso integral às provas” (eDoc. 947, fl. 4).



    Ao final, a Defesa de JAIR MESSIAS BOLSONARO requereu (eDoc. 947):



    “Por todas essas razões, requer-se, respeitosamente, o sobrestamento da instrução do presente feito para que seja cumprida integralmente a determinação de concessão de acesso integral às provas coletadas no curso das investigações, com a concessão de prazo razoável para a sua análise, bem como para que se se propicie a participação da defesa do Peticionário nas audiências que serão realizadas nos processos decorrentes dos demais núcleos, permitindo-se ainda realização de perguntas para as testemunhas e demais réus durante as audiências, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa”.



    É o relatório. DECIDO.



1. Pedido de “suspensão da instrução processual até que a defesa tenha o efetivo acesso à integralidade das provas coletadas no curso das investigações” (eDoc. 947, fl. 4).



    Em decisão proferida em 17/5/2025, indeferi os pedidos de adiamento das audiências de instrução formulados pelas defesas dos réus AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA e JAIR MESSIAS BOLSONARO, alegando a impossibilidade de analisar todo o material disponibilizado pela Polícia Federal (eDocs. 681-682). 



    A Defesa de JAIR MESSIAS BOLSONARO afirmou que “Em decisão proferida em 30 de abril de 2025, Vossa Excelência deferiu pedido desta defesa e determinou o fornecimento de acesso integral a todo o material apreendido durante as investigações” (eDoc. 947, fl. 1).



    Alegou, ainda, que “até hoje, dia 05/06/2025, a defesa não tem acesso à íntegra das provas coletadas no curso da investigação, providência, frise-se, já deferida e determinada por Vossa Excelência no dia 30 de abril de 2025” (eDoc. 947, fl. 4), bem como requereu “a suspensão da instrução processual até que a defesa tenha o efetivo acesso à integralidade das provas coletadas no curso das investigações” (eDoc. 947, fl. 4).



    Ressalto que a denúncia foi baseada nas provas produzidas pela Polícia Federal e juntadas aos autos, acompanhando o Relatório nº 456344/2024 – 2023.0058097 – CGCINT/DIP/PF.



    A partir de diversos pedidos das defesas, inclusive do requerente, iniciada a ação penal, determinei a juntada aos autos de documentos, mídias, áudios e vídeos apreendidos durante as investigações e que estavam acautelados na Polícia Federal. 



    Esse material, disponibilizado no dia 14/5/2025, não estava presente nos autos e, consequentemente, não fazia parte da ação penal; tendo sido juntado como prova requerida pela própria defesa, com a finalidade de, eventualmente, contestar os fatos imputados pela Procuradoria Geral da República. 



    A disponibilização desse material, entretanto, em nada alterou os fatos imputados na acusação, consubstanciada na denúncia oferecida pelo Ministério Público e o conjunto probatório em que foi baseada e que, em um primeiro momento foram analisados pelo Poder Judiciário em sessão de recebimento da denúncia e cuja instrução probatória terá inicio com a audiência para oitiva das testemunhas indicadas.



    Caso haja indicação de prova específica pela defesa, baseada no material juntado aos autos a seu pedido, com demostração de pertinência e relevância com os fatos imputados pela Procuradoria-Geral da República e relação com as testemunhas arroladas, será analisada a necessidade de nova oitiva, no momento processual adequado.



    Assim, rejeito o pedido da Defesa formulado pelo réu JAIR MESSIAS BOLSONARO.



2. Pedido de sobrestamento desta ação penal “para que se se propicie a participação da defesa do Peticionário nas audiências que serão realizadas nos processos decorrentes dos demais núcleos, permitindo-se ainda realização de perguntas para as testemunhas e demais réus durante as audiências” (eDoc. 947, fl. 6).



    A Defesa de JAIR MESSIAS BOLSONARO ressaltou que “A denúncia também imputa aos denunciados nos demais núcleos reuniões que teriam sido realizadas com o Peticionário, como aquela constante da fl. 190 da inicial, que narra uma reunião ocorrida entre o Peticionário e o General Estevam Cals Theophilo Gaspar De Oliveira” (eDoc. 947, fl. 5), salientando que “a prova sobre a existência ou sobre as circunstâncias desse fato não pode ser feita após o interrogatório do Peticionário, sob pena de manifesta violação do devido processo legal”(eDoc. 947, fl. 5).



    Destacou que “não se pode submeter o Peticionário a interrogatório antes de que lhe seja dado conhecimento da prova coletada no curso das investigações (até o momento não fornecida de modo integral, como se comprovou acima) e da prova produzida sob a bilateralidade da audiência, que deve contar com a efetiva participação da defesa” (eDoc. 947, fl. 5), bem como requereu o sobrestamento da presente ação penal “para que se se propicie a participação da defesa do Peticionário nas audiências que serão realizadas nos processos decorrentes dos demais núcleos, permitindo-se ainda realização de perguntas para as testemunhas e demais réus durante as audiências” (eDoc. 947, fl. 6).



    O réu se defende dos fatos que lhe sejam imputados pelo Ministério Público na denúncia e não de fatos imputados a outros réus em denúncias diversas.



    Caso as testemunhas arroladas pelos demais núcleos tivessem sido consideradas importantes para a Defesa do réu JAIR MESSIAS BOLSONARO, deveriam ter sido arroladas no momento processual adequado.



    Relembro que - apesar de ter a faculdade legal de arrolar até 40 (quarenta) testemunhas na presente ação penal, sendo 8 (oito) por crime - a defesa do réu JAIR MESSIAS BOLSONARO arrolou 15 (quinze) testemunhas, sendo 2 (duas) em comum com a acusação: General Marco Antônio Freire Gomes e Tenente-Brigadeiro Carlos de Almeida Baptista Júnior, e 13 (treze) de defesa: Amauri Feres Saad, Coronel Wagner Oliveira da Silva, Renato de Lima França, Deputado Federal General Eduardo Pazuello, Senador Rogério Marinho, Senador General Hamilton Mourão, Senador Ciro Nogueira, Governador Tarcísio Gomes de Freitas, Gilson Machado, General Julio César de Arruda, Jonathas Assunção Salvador Nery de Castro, Ricardo Peixoto Camarinha e Giuseppe Dutra Janino.



    A Defesa de JAIR MESSIAS BOLSONARO desistiu de 6 (seis) testemunhas: Amauri Feres Saad (eDoc. 911); Gilson Machado (eDoc. 911), Ricardo Peixoto Camarinha (eDoc. 911), Deputado Federal General Eduardo Pazuello (eDoc. 911), Giuseppe Dutra Janino (eDoc. 920) e Coronel Wagner de Oliveira (eDoc. 920) tendo sido regularmente homologadas e que, inclusive, poderiam ter sido substituídas. 



    Já as 9 (nove) testemunhas: General Marco Antônio Freire Gomes, Tenente-Brigadeiro Carlos de Almeida Baptista, Renato de Lima França, Senador Rogério Marinho, Senador General Hamilton Mourão, Senador Ciro Nogueira, Governador Tarcísio Gomes de Freitas, General Julio César de Arruda e Jonathas Assunção Salvador Nery de Castro, foram devidamente ouvidas em juízo. 



    Não há justificativa legal, nem tampouco razoabilidade, em se suspender a realização dos interrogatórios da presente ação penal para aguardar a oitiva de testemunhas arroladas em outras ações penais e que, jamais foram consideradas necessárias, pertinentes e importantes pela Defesa de JAIR MESSIAS BOLSONARO, que repita-se, poderia tê-las arrolado, uma vez que, das 40 (quarenta) testemunhas possíveis, somente apresentou 9 (nove) testemunhas. 



    Patente, portanto, a desnecessidade de oitiva de testemunhas dos outros núcleos que, sem qualquer relação com os fatos imputados ao réu JAIR MESSIAS BOLSONARO - tanto que não arroladas em sua defesa - em nada acrescentariam em matéria probatória (BENTO DE FARIA, Código de Processo Penal. vol. I. arts. 1 a 393. Livraria Jacintho. Rio de Janeiro, 1942, p. 271; GUILHERME DE SOUZA NUCCI, Código de Proceso Penal Comentado. 22ª ed., Forense. São Paulo, 2022, p. 497).



3. DISPOSITIVO



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, INDEFIRO os requerimentos formulados pela Defesa de JAIR MESSIAS BOLSONARO.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente